Tribunal: TJSP
Processo: 2069694-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária - Possibilidade – Decisão mantida.

No caso

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária - Possibilidade – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo das agravantes com a r. decisão agravada que julgou procedente a desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente e manteve os sócios no polo passivo da demanda - Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do CC, e não localizados bens para penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, em busca da responsabilização patrimonial de seus sócios (art. 790, II e VII, do CPC/2015; art. 592, II, do CPC/1973) - Além disso, não discordo do douto juiz de primeiro grau que fixou honorários na demanda ora discutida, tendo-se em conta que de acordo com o art. 85 do CPC/2015 - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069694-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HEBER PARTICIPAÇÕES S/A e COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2069694-27.2020.8.26.0000
Agravantes: Heber Participações S/A e Compacto Participações S.A.
Em Recuperação Judicial
Agravada: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE
Interessados: HEBER PARTICIPAÇÕES S/A (EM REC JUDIC),
Cauípe Geradora de Energia S.A., Bertin Energia e Participações S/A,
Gaia Energia e Participações S/A, THERMES PARTICIPAÇÕES S.A.,
Star Energy Participações S A e Maurício Giannico
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0023750-95.2018.8.26.0100)
Juiz (a):
Luiz Gustavo Esteves
VOTO No 44.801
Agravo de instrumento Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica opostos nos autos da ação de
cobrança Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica especial extraordinária Cumprimento de sentença
Procedência da desconsideração da personalidade jurídica
Inclusão dos sócios na demanda Fixação de verba
honorária - Possibilidade Decisão mantida.
No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação
do
que
foi
decidido
quanto
ao
inconformismo das agravantes com a r. decisão agravada
que julgou procedente a desconsideração da personalidade
jurídica no caso vertente e manteve os sócios no polo
passivo da demanda - Caracterizada, em tese, a hipótese
prevista no art. 50 do CC, e não localizados bens para
penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração da
personalidade jurídica, em busca da responsabilização
patrimonial de seus sócios (art. 790, II e VII, do CPC/2015;
art. 592, II, do CPC/1973) - Além disso, não discordo do
douto juiz de primeiro grau que fixou honorários na
demanda ora discutida, tendo-se em conta que de acordo
com o art. 85 do CPC/2015 - Desprovido o recurso, de
majorar-se o valor dos honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
3
primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 2.743/2.751 (fls. 2.636/2.642 e 2.665/2.666 dos autos
principais), proferidas nos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica opostos nos da ação de cobrança, decorrente de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial
extraordinária, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, julgou procedente a desconsideração da personalidade
jurídica da executada e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo
da demanda, tendo sido fixado os honorários advocatícios no valor de
cem mil reais (R$100.000,00). Alegam as agravantes, em síntese, que
houve nulidade na r. decisão agravada em razão da falta de
fundamentação conforme ao art. 489 do CPC/2015; que houve violação
ao art. 93, IX, da CF; que ausentes os requisitos legais do art. 50 do CC;
que não ficou demonstrada na demanda em discussão o desvio de
finalidade e confusão patrimonial; inépcia do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica formulada pela exequente; estrutura societária
das agravantes que não se confundem para a concessão da
desconsideração da personalidade jurídica invocada; que o capital social
irrisório não implica em abuso da personalidade jurídica; empresas em
processo de recuperação judicial, ou seja, manifesta violação ao
princípio da paridade de credores; que não se há de falar em fixação de
honorários advocatícios no caso vertente; necessidade de redução da
verba honorária fixada pelo Juízo, tendo-se em conta que o valor fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
4
dos honorários advocatícios em R$100.000,00 é exorbitante; que
aplicável o EREsp n. 1.366.014-SP. Arguem a necessidade de reforma
da r. decisão e pedem: “para o fim de ser anulada a R. decisão agravada, em
razão de vício de fundamentação. No mérito, pede-se seja dado provimento ao
presente agravo de instrumento, reformando-se a R. decisão agravada, para o fim de
ser julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
apresentado pela CCEE. Pede-se, outrossim, seja dado provimento ao recurso, para o
fim de ser afastada a incabível condenação das agravantes ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, pede-se seja dado
provimento ao recurso, para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com
base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em valor não-superior a R$
20.000,00” (fl. 59). Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 2.852). Veio
contraminuta (fls. 2.857/2.900). Manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 3.263/3.265).
É o relatório
Esse recurso veio por prevenção.
No caso vertente, sem razão as agravantes
quando postulam ausência de fundamentação da r. decisão, tendo em
vista que não se há de falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois em sua
decisão, o douto juiz de primeiro grau considerou que o ponto
controvertido na demanda, ou seja, não lhe faltou motivação ou houve
violação do direito de defesa sob a proteção na Constituição da
República. Além disso, sem razão as agravantes quando postulam o
decreto de nulidade da r. decisão em razão da ausência de
fundamentação, pois, a princípio, não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque a decisão está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
5
fundamentada o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira
Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de
03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
As agravantes alegam em linhas gerais
ausência dos requisitos legais para o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica no caso ora em discussão.
Em sua r. decisão, o douto juiz de primeiro
grau considerou procedente a desconsideração da personalidade jurídica
da executada e manteve os sócios polo passivo da demanda,
fundamentou-se nos seguintes termos: “Vistos. Trata-se de pedido realizado
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) de desconsideração da
personalidade jurídica da executada Cauípe Geradora de Energia S.A. (Cauípe), para
acrescentar ao polo passivo da execução as empresas (i) Bertin Energia Participações
S.A., atualmente denominada Compacto Participações S.A. (Compacto); (ii) Gaia
Energia e Participações S.A. (Gaia); (iii) Thermes Participações S.A. (Thermes); (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
6
Heber Participações S.A. (Heber); e (v) Star Energy Participações S.A. (Star) (fls.
484/864). As desconsiderandas ofertaram contestação às fls. 928/1.196, 1.241/1355 e
1.356/1.408, sendo apresentada réplica às fls. 1.423/1.445. Diante dos documentos já
colacionados a estes autos, o incidente já se encontra maduro para decisão e, assim,
passa-se a apreciá-lo. De início, afastam-se as preliminares arguidas pelas
contestantes de inépcia do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
irregularidade em sua tramitação e incompetência deste juízo para julgar o pedido em
face das empresas Heber e Compacto. Quanto à primeira, verifica-se presente o
interesse processual da peticionante para requerer a desconsideração da
personalidade jurídica. O pedido encontra-se consubstanciado em fundamentos
suficientes para requisição da desconsideração de todas as desconsiderandas, sendo
descritos os requisitos para tanto e os atos que a requerente entendeu como
fraudulentos para embasar o pedido. Maior análise desses elementos cabe à
apreciação do mérito do pedido, não se tratando, portanto, de matéria preliminar.
Ademais, quanto à alegação das requeridas de que não foi preenchido o requisito legal
de ausência de bens da executada para satisfação da execução, pois não foram
realizadas buscas de bens suficientes antes do presente pedido de desconsideração,
essa questão já está superada com o recebimento deste pela decisão de fls. 865/866.
Sem prejuízo, para evitar eventuais omissões, esclarece-se que, após a decisão de fls.
460/462, a qual indeferiu o requerimento de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ter sido realizada apenas
pesquisa via BACENJUD, foram realizadas novas pesquisas, por meio dos sistemas
INFOJUD e RENAJUD, que resultaram infrutíferas para a localização de bens da
executada (fls. 477 e 478/479). Somente após isso foi feito o presente pedido,
restando suficientemente comprovada a ausência de bens da executada. No que
concerne à tramitação do pedido, em que pese o artigo 133 do Código de Processo
Civil determinar a instauração de incidente para tanto, o processamento do presente
nos autos da execução não trouxe qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que o
cumprimento de sentença quedou-se suspenso aguardando o julgamento deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
7
requerimento. Ressalta-se, ainda, que as desconsiderandas foram devidamente
citadas e apresentaram contestação ao pedido. Desse modo, ausente prejuízo, não há
que se falar em nulidade do requerimento. Por fim, descabida a alegação de
incompetência deste Juízo para julgar o pedido em face de Heber e Compacto, por
estarem em processo de recuperação judicial. O presente pedido não visa beneficiar a
requerente na posição de credora sobre outros créditos que estão sendo habilitados no
mencionado processo de recuperação judicial. Na verdade, trata-se de uma etapa
anterior, em que aqui se verifica se tais desconsiderandas devem integrar o polo
passivo da execução. Desse modo, caso acolhida a desconsideração, tal premissa
poderá ser levantada nos autos da execução. Logo, não há justificativa para que o
presente requerimento seja apreciado pelo Juízo da recuperação judicial se não há
crédito constituído em face dessas desconsiderandas. Rejeitadas as preliminares,
passa-se ao mérito do pedido. A requerente informa, no requerimento, que o Grupo
Bertin passou a atuar no setor de infraestrutura, assumindo a construção de dezenas
de termelétricas. Dentre elas, o Grupo Bertin adquiriu a empresa Thermes e,
constituindo a empresa executada Cauípe, assumiu o projeto da construção da UTE
José de Alencar, cujo cronograma já estava em curso e com prazo de encerramento
curto. No entanto, o Grupo não logrou cumprir tal contrato e, diante desse
descumprimento, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL aplicou multa no
valor de R$ 39.000.775,80 (trinta e nove milhões, setecentos e setenta e cinco reais e
oitenta centavos), cuja cobrança foi provida na ação de conhecimento da qual decorre
o cumprimento de sentença em questão. Acrescenta a requerente que a executada se
trata de uma sociedade anônima fechada, com capital integralizado de apenas R$
10.014,00 (dez mil e catorze reais). Nesse contexto, alega a requerente que o Grupo
Bertin já firmou o contrato da construção da referida termelétrica ciente de que não
lograria cumprir com o acordo e, por isso, apesar de contratadas obrigações
milionárias, constituiu a executada Cauípe com capital social ínfimo, não possuindo
bens, justamente para inviabilizar as execuções decorrentes, promovendo verdadeira
fraude aos credores. Diante disso, requer a desconsideração da personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
8
da executada para cobrar a multa em face das empresas que constituem o Grupo
Bertin. Verifica-se que os fatos prestados pela requerente não foram controvertidos
pelas contestantes, além do que a contratação da construção da usina termelétrica e
seu não cumprimento já foram confirmados na ação de cobrança da multa decorrente
desse descumprimento. As requeridas, de modo geral, negaram a formação de grupo
econômico entre elas e afirmaram estarem ausentes os requisitos para a
desconsideração em questão, sob o fundamento de que não restaram comprovados
quaisquer atos fraudulentos por elas praticados e de que inexiste relação societária
entre elas e a executada. Pois bem. Frente a todo o acervo documental, com razão a
requerente. Em princípio, os bens particulares de terceiros não respondem pelas
dívidas da sociedade. A exceção é a desconsideração da personalidade jurídica,
prevista, em termos de Direito Privado, nos artigo 50 do Código Civil: 'Art. 50 - Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.' [g.n.] Em continuidade, o parágrafo primeiro desse artigo
define o termo desvio de finalidade como 'a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza'. Tal
conceito corresponde exatamente aos fatos apresentados. No caso concreto, ainda
que inexistentes provas de que houve confusão patrimonial entre os bens da
executada com os das requeridas, há a caracterização do desvio da finalidade. A
sociedade anônima Cauípe foi constituída com a finalidade específica de - geração de
energia termelétrica a óleo ou gás e comercialização de energia elétrica, diretamente
ou por meio de terceiros, para consumidores livres, concessionários ou
permissionários de serviço público de energia elétrica, e administração comercial,
financeira e de projetos e estudos em geração de energia elétrica, conforme constante
da ata de assembleia à fl. 772. Desse modo, quando assumida a construção da UTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
9
José de Alencar, a sociedade estava cumprindo com seu objetivo. Ocorre que a forma
com que sua constituição foi feita, bem como modo que esse contrato de construção e
seu descumprimento se deram, indicam que a finalidade da executada Cauípe era, em
verdade, obter vantagem ilícita, prejudicando os credores, ao impossibilitar qualquer
execução. Esse cenário é bem demonstrado na sentença referente ao Processo n°
0069220-22.2011.4.01.3400, que julgou improcedente o pedido da executada em face
da ora requerente, para afastar a multa imposta pela ANEEL, a qual é executada nos
presentes autos (fls. 744/765). Dentre toda a fundamentação, destaca-se dessa
sentença o afirmado de que o Grupo Bertin adquiriu o projeto da UTE José de Alencar
em meados de 2010, faltando somente 18 (dezoito) meses para entrega desse
empreendimento, sendo que, em abril de 2011, sequer havia iniciado a obra. Também
ressaltou o fato de que essa empresa, mesmo sendo uma sociedade de propósito
específico (SPE), com capital integralizado irrisório, obteve dívida de quase quarenta
milhões de reais. Desde logo já é possível concluir que esses contratantes assumiram
o risco do descumprimento do contrato e, para que o prejuízo decorrente não lhes
afetassem, foi constituída sociedade com capital ínfimo, inviabilizando qualquer
execução. Ademais, há de se constatar a constituição de grupo econômico entre as
empresas desconsiderandas e a executada - o Grupo Bertin. Os prints juntados às fls.
611/612, do site www.grupobertin.com.br, e as notícias de fls. 618/624, 721/733 e
742/743 já apontam a existência do 'Grupo Bertin', assim denominado até pelos seus
próprios integrantes. Ainda, tal como informado pela requerente, as fichas cadastrais
das desconsiderandas e da executada (fls. 519/610) indicam que essas empresas
tinham similitude em relação aos seus sócios/administradores, bem como algumas
delas Compacto, Gaia e Star - possuem o mesmo endereço como domicílio.
Ademais, da ata de assembleia de fls. 772/777, verifica-se que a empresa Thermes
era uma das acionistas da Cauípe. Assim, ainda que constituído por empresas
atuantes em variadas áreas no setor energético, o Grupo Bertin atuava em unidade,
sendo a controladora a empresa Heber. Isso é facilmente visualizado ante as notícias
anteriormente citadas, pelas quais se denota que o Grupo Bertin buscou adentrar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
10
setor energético, investindo em diversos projetos de construção de termelétricas,
mesmo que firmados por pessoas jurídicas diferentes de seu grupo. Desse modo,
quando da permissão concedida à Cauípe para a construção da UTE José de Alencar,
a CCEE, legitimamente considerando o acordo com o Grupo Bertin como um todo,
possuía justa expectativa e boa-fé de que tal obra seria devidamente cumprida e que a
energia termelétrica seria entregue. Sendo assim, não há que se falar em
concordância da CCEE com o pequeno capital social da empresa Cauípe, pois era
esperado que o Grupo Bertin investisse aporte financeiro suficiente e condizente com
o referido empreendimento. Diante de todas essas informações, há de se concluir que
se trata de um verdadeiro grupo de empresas, de propriedade e comandado por
poucos sócios, que se utilizaram da personalidade jurídica da executada Cauípe,
constituída com capital ínfimo, para realizar contrato milionário, obtendo vantagem
ilícita pelo já assumido risco de descumprimento deste. Assim, pretende a executada,
com seus atos, fraudar seus credores, abusando do direito que consagra o princípio da
distinção dos patrimônios. Evidente, portanto, o desvio de finalidade da executada
Cauípe, configurando o abuso de sua personalidade jurídica, o que justifica a
desconsideração ora pleiteada. Diante do exposto, firme na orientação acima exposta,
DESCONSIDERO DE FORMA INVERSA A PERSONALIDADE JURÍDICA DA
SOCIEDADE CAUÍPE GERADOR DE ENERGIA S.A. e determino a inclusão das
demais pessoas jurídicas do Grupo Bertin, que são: BERTIN ENERGIA
PARTICIPAÇÕES S.A., atualmente denominada COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.;
GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.; THERMES PARTICIPAÇÕES S.A.;
HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.; e STAR ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A., que ainda
não componham a lide, no polo passivo da demanda. Condeno a parte requerida no
pagamento à requerente das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da
alteração substancial gerada por este incidente sobre a execução, conforme
entendimento da Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EResp 1.366.014/SP.
Com a preclusão desta decisão, intimem-se os requeridos para ciência da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
11
principal. Intimem-se” (...) “Fls. 2.649/2.652 e 2.653/2.664: Tratam-se de embargos de
declaração, com efeitos infringentes, opostos contra a r. decisão de fls. 2.636/2.642,
na qual se apontam vícios corrigíveis por esta via integrativa. Quanto ao primeiro,
oposto por Heber Participações S.A. e Compacto Participações S.A., não há que se
falar em contrariedade no acórdão, por mencionar o julgado EResp n° 1.366.014 para
fundamentar a aplicação de honorários advocatícios ao caso. Em que pese o referido
acórdão julgar, como regra, pela não possibilidade de incidência de honorários
advocatícios em incidente processual ou recurso, no teor do voto do relator é definida
uma exceção para 'os casos em que os incidentes são capazes de extinguir ou alterar
substancialmente o próprio processo principal'. No presente caso, como expressado na
decisão, o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
ocasionou alteração substancial sobre a execução, ampliando a parte executada para
acrescentar os desconsiderados. Logo, cabível a condenação no pagamento de
honorários advocatícios. Assim, sem razão tais embargantes. De igualmente modo,
não procedem as alegações de contrariedade e omissão das embargantes Gaia
Energia e Participações S.A e Thermes Participações S.A. O que pretendem, em
verdade, é alterar o resultado da r. decisão objurgada e reavaliar provas, a que não se
presta a via eleita; quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. In
casu, o pedido é meramente infringente. Assim, a apreciação do mérito deverá ser
levada ao conhecimento da Superior Instância, pelo recurso próprio. Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas os REJEITO, porque
incabíveis, mantendo-se a decisão tal como proferida. Intimem-se” (fls.
2.743/2.751 destes autos do agravo; fls. 2.636/2.642 e 2.665/2.666 dos
autos principais).
No caso ora sob exame, não há o que tirar ou
acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao
inconformismo das agravantes com a r. decisão agravada que julgou
procedente a desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
12
e manteve os sócios no polo passivo da demanda, tendo sido fixado
honorários advocatícios.
Não se há de falar em inépcia da inicial, tendo-
se em conta que preenchidos os requisitos legais para o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica formulada na demanda ora
sob exame, tal como já pronunciado pelo Juízo: “De início, afastam-se as
preliminares arguidas pelas contestantes de inépcia do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, irregularidade em sua tramitação e incompetência deste juízo
para julgar o pedido em face das empresas Heber e Compacto. Quanto à primeira,
verifica-se presente o interesse processual da peticionante para requerer a
desconsideração da personalidade jurídica. O pedido encontra-se consubstanciado em
fundamentos suficientes para requisição da desconsideração de todas as
desconsiderandas, sendo descritos os requisitos para tanto e os atos que a requerente
entendeu como fraudulentos para embasar o pedido. Maior análise desses elementos
cabe à apreciação do mérito do pedido, não se tratando, portanto, de matéria
preliminar. Ademais, quanto à alegação das requeridas de que não foi preenchido o
requisito legal de ausência de bens da executada para satisfação da execução, pois
não foram realizadas buscas de bens suficientes antes do presente pedido de
desconsideração, essa questão já está superada com o recebimento deste pela
decisão de fls. 865/866...”.
Tampouco é o caso, por ora, de reconhecer a
competência do Juízo Recuperacional na demanda em discussão, uma
vez que “não há justificativa para que o presente requerimento seja apreciado pelo
Juízo da recuperação judicial se não há crédito constituído em face dessas
desconsiderandas”.
Tem
sido
considerado
suficiente,
nesta
Câmara, o inadimplemento da ré, pessoa jurídica, de sua obrigação de
pagar dívida, bem como a inexistência de qualquer bem em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
13
patrimônio bastante para garantir a execução do crédito da contraparte,
como situação apta a fazer presumir, em tese, o abuso de personalidade
jurídica caracterizada pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). Além
disso, o art. 50 do CC refere-se não apenas aos “sócios” da pessoa
jurídica, mas, também aos seus “administradores”.
No caso vertente, está-se diante de situação
equivalente à acima referida. Verifica-se no caso sob exame que o ponto
controvertido na demanda é apurar se houve o abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial cometido pela executada para frustrar a execução e a
satisfação do crédito da exequente.
Iniciou-se a execução buscando a penhora de
bens da executada; mas, a princípio, a tentativa restou infrutífera,
frustrando a satisfação do crédito da exequente. Portanto, a exequente
não logrou êxito em garantir a execução; tampouco conseguiu encontrar
bens de valor suficiente para tanto, o que configura situação de suspeita
fundada de abuso de personalidade jurídica (art. 50 do CC de 2002).
É possível ao credor pleitear a desconsideração
da personalidade jurídica, em busca da responsabilização patrimonial
dos sócios da pessoa jurídica executada, o que há de ocorrer por sua
conta e risco, pois a estes há de ser possibilitada a ampla defesa, com
todas as consequências processuais e patrimoniais que isso implica,
caracterizada, em tese, a possibilidade de abuso da personalidade
jurídica combatida pelo art. 50 do CC.
Portanto, no caso ora sob exame, deve ser
mantida no polo passivo da demanda os sócios, tendo sido, a princípio,
demonstrado haver vínculo jurídico com a pessoa jurídica contra a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
14
se direcionou a demanda, ou seja, a utilização do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica da executada para extensão da
responsabilidade patrimonial a outras empresas, em tese, do mesmo
grupo, tal como constou da ressuma da r. decisão agravada. Neste
sentido: tem decidido este Tribunal: “Execução de título extrajudicial -
Desconsideração da personalidade jurídica da executada para a inclusão de seu sócio
e das outras empresas das quais ele participa - Recurso provido” (AI no
2056751-75.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel.
Des. Gil Coelho, j. em 14.04.2020). “AÇÃO DE REGRESSO - CONTRATO DE
TURISMO - RESCISÃO POR CULPA DA AGÊNCIA DE VIAGENS -
CONSUMIDORES RESSARCIDOS PELA EMPRESA INTERMEDIADORA DO
SERVIÇO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGÊNCIA -
INCLUSÃO DE SÓCIA DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO
ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no
1001444-71.2017.8.26.0126, 30a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel.
Des. Andrade Neto, j. em 18.09.2019).
De citar-se o acórdão que foi decidido no
agravo de instrumento n.o 2205776-02.2019.8.26.0000, julgado por esta
Câmara em 06 de novembro de 2019, por votação unânime, com minha
participação como revisor, tendo como relatora a Desembargadora Maria
Lúcia Pizzotti, terceiro juiz o Desembargador Carlos Russo: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
ILEGITIMIDADE
RECURSAL

INOCORRÊNCIA
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA
-
POSSIBILIDADE - Afasta-se a preliminar suscitada, na medida em que a agravante,
pessoa jurídica, que teve sua personalidade jurídica desconsiderada de forma inversa,
tem legitimidade para se insurgir contra a r. decisão que determinou tal ato, na medida
em que era parte no referido incidente processual. - Restando evidente que a relação
existente nos autos era de consumo e que houve má administração da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
15
devedora que impediu o consumidor de ver composto o prejuízo suportado em
decorrência da não entrega do bem após ter sido contemplado em grupo de consórcio
e, sendo certo que as empresas, cuja desconsideração inversa foi determinada, fazem
parte do mesmo grupo econômico daquelas inicialmente demandadas, não há como
afastar a desconsideração determinada, ainda que subsistam bens móveis e imóveis
em nome dos sócios, na medida em que deve ser respeitada a ordem contida no art.
835 do CPC e os sócios da empresa desconsiderada inversamente, possuíam poderes
de administração. RECURSO IMPROVIDO”.
A desconsideração da personalidade jurídica
para atingir os seus sócios exige, no caso de não ser encontrado bem da
pessoa jurídica para penhora, que haja, pelo menos, causa de pedir
suficiente de alguma das situações abrangidas pelo art. 50 do CC, tal
como constou da r. decisão ora agravada.
Além disso, não discordo do douto juiz de
primeiro grau que fixou honorários na demanda ora discutida, tendo-se
em conta que de acordo com o art. 85 do CPC/2015.
Portanto,
se
houve
a
necessidade
de
desencadeamento dos atos processuais ou executórios para o
prosseguimento da demanda ora discutida, continua cabível o
arbitramento de honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 1o,
do CPC/2015, pois “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente”.
A propósito, tem decidido este Tribunal:
“Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica Incidente -
Fixação de honorários advocatícios Possibilidade - Aplicação do princípio da
causalidade - Precedentes deste E. TJSP - Fixação da verba honorária, nos termos do
art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido em parte. (...). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
16
caso dos autos, a parte agravada teve a sua pretensão de desconsideração da
personalidade jurídica rejeitada e, portanto, as verbas da sucumbência devem recair
sobre ela, por ser quem deu causa ao incidente. Com efeito, para fins de imposição de
obrigação ao pagamento de honorários advocatícios o princípio da causalidade deve
ser o critério” (AI no 2041293-86.2018.8.26.0000, de Araraquara, 1a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, j. em
25.9.2018).
“Agravo de instrumento - Rejeição de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica - Honorários advocatícios - Cabimento -
Honorários devidos aos advogados da agravante pela rejeição do incidente - Princípios
da sucumbência e da causalidade - Precedentes - Decisão reformada para o fim de
condenar a agravada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico buscado - Agravo provido. (...).
São cabíveis honorários advocatícios de sucumbência no caso de rejeição do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a improcedência da
pretensão de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda, por desconsideração
da personalidade jurídica, reflete situação em que a parte autora deu causa à
instauração do procedimento, exigindo que o terceiro - parte passiva no incidente -
constitua advogado para sua defesa em juízo. Embora de modo incidental à ação
principal, trata-se de uma nova demanda, com parte passiva, causa de pedir e pedido
diversos daquela. Resulta, pois, do exercício do direito de ação, cuja pretensão é a
inserção de uma nova parte no polo passivo do processo. Diante de tais
circunstâncias, considerando a convocação de pessoa estranha ao processo principal,
a necessidade de constituição de advogado e o trabalho desenvolvido por este na
defesa da parte ré no incidente, é cabível a condenação da autora no caso de rejeição
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme tem reconhecido a
jurisprudência deste Tribunal, inclusive desta 12a Câmara de Direito
Privado” (AI no 2114170-24.2018.8.26.0000, de Santos, 12a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
17
Direito Privado, v.u., Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, j. em 21.9.2018).
“Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração
de personalidade jurídica - Rejeição - Pretensão de fixação de honorários advocatícios
- Possibilidade, não obstante ausência de previsão no art. 85, § 1o, do CPC/2015 -
Agravante que foi instada a se manifestar e constituiu advogado nos autos - Art. 135
do CPC/15 Princípio da causalidade - Decisão reformada Recurso provido” (AI no
2080983-25.2018.8.26.0000, de Guarulhos, 36a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. WALTER CESAR EXNER, j. em 30.8.2018).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, mantendo a desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Além disso, de acordo com o art. 85, § 1o, do
CPC/2015, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente”.
No caso ora sob exame, foi acolhida a
desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido fixado honorários
advocatícios, ou seja, a princípio, houve pronunciamento conforme aos
arts. 485 e 487 do CPC/2015. Sendo assim, razoável a majoração do
valor fixado a título de honorários advocatícios. Neste sentido, veja lição
in Theotonio Negrão e outros: “A deliberação do tribunal sobre honorários
advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos
recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial), mas
excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e
nos recursos subsequentes. Em agravo de instrumento que não envolva
pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição do ônus da prova),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069694-27.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.801 - fss
18
não se delibera sobre honorários” (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 51 ao
art. 85, página 192).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação de que o valor dos honorários advocatícios fixados em
primeiro grau fica majorado para cem mil e quinhentos reais (art. 85, §
11, do CPC/2015).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica